Tribunal: TJMT
Processo: 1043945-31.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043945-31.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIELEN SIQUEIRA COSTA - CPF: 024.695.591-03 (RECORRENTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO. PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora em ação de indenização por danos morais, com base na alegação de que não houve prova suficiente sobre a contaminação da água fornecida pela autarquia ré (DAE/VG). A autora apresentou laudos técnicos, vídeos, fotografias e matérias jornalísticas demonstrando a presença de coliformes totais na água fornecida ao Residencial Santa Bárbara, o que teria gerado problemas de saúde e transtornos aos moradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a concessionária de água e esgoto falhou na prestação do serviço ao fornecer água contaminada; (ii) se tal falha gera o dever de indenizar a autora por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Comprovada a presença de coliformes totais na água fornecida ao condomínio, conforme laudos e demais provas, resta caracterizada a falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água.

4.

O art. 18, § 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que produtos impróprios ao consumo, como a água contaminada, configuram defeito que gera responsabilidade do fornecedor.

5.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano sofrido pelo consumidor.

6.

A inversão do ônus da prova é aplicável ao caso, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, devido à hipossuficiência da autora e à verossimilhança de suas alegações, o que foi desconsiderado pelo juízo de primeira instância.

7.

O dano moral é configurado in re ipsa, ou seja, decorre automaticamente da falha na prestação de serviço essencial, sendo evidente o abalo sofrido pela autora em razão do consumo de água imprópria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O fornecimento de água contaminada por coliformes totais configura falha na prestação de serviço essencial e gera o dever de indenizar por danos morais.

2.

A responsabilidade do fornecedor de serviços públicos é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 6o, III; art. 14. CF/1988, art. 37, § 6o. CC, art. 389 (com redação dada pela Lei 14.905/2024), art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000188-46.2021.8.11.0005, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 08.07.2021.
TJMT, N.U 1018125-78.2021.8.11.0002, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 17.10.2024.
TJMT, N.U 1020703-43.2023.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043945-31.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Tatielen Siqueira Costa

Recorrido(s):

Departamento de Agua e Esgoto do Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora não logrou êxito em provar que a água que saía da sua torneira tinha coliformes totais, forte odor e colação escura, tão pouco que, havendo contaminação, era proveniente do RAP do DAE/VG.

A autora apresentou no curso do processo laudos técnicos emitidos pelo laboratório Hidro Análise, que atestam a presença de coliformes totais na água fornecida ao Residencial Santa Bárbara. Esses laudos são respaldados por vídeos, fotografias e matérias jornalísticas que demonstram a precariedade da água fornecida e os prejuízos causados aos moradores.

Ainda que o DAE tenha alegado que os problemas de contaminação seriam decorrentes de falhas internas no condomínio, o fornecimento de água até o ponto de entrada é responsabilidade da autarquia, que não conseguiu afastar a veracidade dos fatos apresentados pela recorrente.

No presente caso, verifico que restou comprovado que a concessionária de água e esgoto, estava fornecendo água imprópria para o uso, conforme vídeos e demais documentos que foram juntados nos autos.

O art. 18, § 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam (...)

§ 6o
São impróprios ao uso e consumo
:

(...)

III -
os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.
”

Assim, entendo que tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos por este.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Além disso, deve-se ressaltar que, conforme o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é aplicável, visto que a autora demonstrou a verossimilhança das alegações e a sua hipossuficiência. O juízo de primeiro grau, ao desconsiderar essa inversão, impôs à autora a obrigação de produzir uma prova técnica atualizada da contaminação diretamente em sua residência, sem levar em conta as provas que já haviam sido produzidas.

Diante desse contexto, não restam dúvidas quanto ao dano moral sofrido pela autora, que, juntamente com outros moradores, enfrentou problemas de saúde e dificuldades diárias decorrentes do consumo de água contaminada.

Os transtornos causados pelo fornecimento inadequado de um serviço essencial como o abastecimento de água, somados à inércia da autarquia em resolver o problema, justificam a condenação por danos morais.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –FORNECIMENTO DE
ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO – INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 6o, INCISO III, DO CDC – DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFICIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000188-46.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – fornecimento de água fora dos padrões de potabilidade – RESIDENCIAL SANTA BÁRBARA -
ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO – PRESENÇA DE “COLIFORMES TOTAIS” - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA desprovido. (...)

(N.U 1018125-78.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/SANEAMENTO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA FORA DOS PADRÕES ADEQUADOS DE POTABILIDADE. RESIDENCIAL SANTA BÁRBARA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO APLICADO EM CONSONÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SENTENÇA MANTIADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (N.U 1020703-43.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

No que concerne ao quantum indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os demais julgados análogos proferidos por essa Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e condeno a reclamada a pagar,
a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024